Tribunal: TJMT
Processo: 1005120-91.2018.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005120-91.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), TIO LINO INDUSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.218.796/0001-77 (APELADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 959.518.811-53 (ADVOGADO), DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - CPF: 009.603.481-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – RECONHECIMENTO DE FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – FORTUITO INTERNO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Ocorreu falha na prestação de serviços ao consumidor, tendo em vista que a irresignação da parte autora refere-se à falta de estorno de valores que foram transferidos de sua conta por meio fraudulento, regulando-se, portanto, a matéria pelo disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor diante de tal hipótese, fundada na teoria do risco da própria atividade.

A responsabilidade do banco decorre do próprio risco da atividade, tratando-se de fortuito interno, pertinente à falha em procedimento de segurança, da qual não pode decorrer qualquer prejuízo ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pela MMª Juíza da4ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais nº 1005120-91.2018.8.11.0002,
julgou procedente
o pleito exordial para condenar a parte requerida, ora apelante, a restituir a parte autora, a quantia de R$49.868,00 (quarenta e nove mil oitocentos e sessenta e oito reais), cujo valor deverá ser aplicado juros de mora no importe de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional, contados da citação e corrigidos pelo INPC/IBGE a contar da data do desembolso.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a recorrente alega:

- prescrição. inexistência de fato do serviço. afronta ao artigo art. 206, §3, V do Código Civil;

- culpa exclusiva do consumidor;

- inexistência de defeito na prestação do serviço;

- ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva.

Desse modo, requer a reforma da sentença, para afastar a condenação imposta e julgar improcedente o pleito exordial, condenando a apelada ao ônus da sucumbência em sua integralidade.

Contrarrazões, no id. 169365737. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, proposta por TIO LINO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTAÇÕES EXPORTAÇÃO LTDA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., alegando em síntese que possui relação jurídica com a instituição financeira e, em razão disso, no dia 09/04/2018 um terceiro, afirmando ser representante da empresa Vale do Verde, entrou em contato afirmando ter realizado um depósito equivocado na conta do demandante, na importância de R$49.868,00 (quarenta e nove mil oitocentos e sessenta e oito reais).

A parte autora relatou que consultou seu extrato bancário junto ao banco requerido e constatou o crédito exatamente no valor afirmado pelo representante da empresa Vale do Verde, em seguida, munida de boa-fé realizou a devolução do valor, apenas descontando a taxa da operação TED.

Contudo, aduz que no dia 11/04/2018 o importe foi estornado de sua conta bancária, ocasionando em prejuízo pecuniário no valor correspondente ao depósito, R$49.868,00 (quarenta e nove mil oitocentos e sessenta e oito reais).

Perante a circunstância indesejável, realizou boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial e vem perante o judiciário propor a presente demanda a fim de que seja julgada procedente a ação para a condenação da requerida em indenização por danos materiais.

Pois bem.

Sabe-se que o termo
a quo
inicia-se apenas com o conhecimento da violação do direito, e a partir de então se passa a ter a possibilidade de ação (art. 189, CC/02), e a autora só teve conhecimento da existência do benefício pleiteado após a conclusão do curso.

Em razão de estar caracterizada a típica relação de consumo, com a incidência do regramento do Código do Consumidor, a prescrição se opera nos termos do art. 27 do CDC, que regula o prazo de cinco anos, e não pelo artigo 206, do Código Civil, conforme pretende a parte requerida, eis que a parte autora enquadra-se na definição legal de consumidora (art. 2º) e a ré apresenta-se na qualidade de fornecedora de serviços (art. 3º).

Assim, rejeito a arguição de prescrição.

Sobre a culpa exclusiva da vítima, prevista no art. 14, §3º, II, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Tratando-se de fraude bancária operada por terceiro, a jurisprudência do STJ versa sobre o assunto que configura o chamado fortuito interno, ou seja, que está vinculada ao risco da atividade desenvolvida pelos bancos, e que não caracteriza, assim, a culpa exclusiva de terceiro. Neste linear, o Superior Tribunal editou a Súmula nº 479.

Súmula nº 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Extrai-se dos autos que o fraudador se utilizou de um cenário perfeito, detendo em mãos as informações pessoais da parte consumidora, inclusive sobre essa falha de segurança, elementos que levariam não só o requerente, como qualquer cidadão comum, a achar que se tratava realmente de depósito equivocado e que precisava ser devolvido ao devido credor da importância.

Dessa maneira, a parte requerente comprovou satisfatoriamente a elucidação da fraude somente após a efetivação do depósito, ocasião em que imediatamente realizou boletim de ocorrência, demonstrando para tanto a sua boa-fé dentro da situação enfrentada.

Apesar de a requerida afirmar que não possui relação com a fraude e que o acontecimento se originou do devido à ação de terceiros, tais alegações não afastam a sua responsabilidade civil, tratando-se, inclusive, de responsabilidade objetiva, a teor do que dispõem os artigos 932, III, e 933, ambos do Código Civil.

Dessa fita, no caso em tela, houve falha na prestação de serviços, pois, foi efetuada transferência contestada pela correntista e, como dito, o banco não se desincumbiu de trazer elementos que o desonerasse de sua responsabilidade.

Assim sendo, tendo sido realizada movimentação não reconhecida e não efetuada pela correntista, emerge a responsabilidade do banco em devolver a importância reclamada na petição inicial, relativa à transação registrada indevidamente.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023